Tribunal: TJSP
Processo: 2116006-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (EPP). Pedido indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa inativa. Pessoa física, representante da empresa, isenta de declarar imposto de renda.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (EPP). Pedido indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa inativa. Pessoa física, representante da empresa, isenta de declarar imposto de renda. Rendimentos da pessoa física e jurídica que se confundem no caso em tela, tendo em vista se tratar de EPP. Benefício concedido. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001087198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2116006-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante COSMOART
ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA - EPP, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 3a Desembargadora, que lhe negaria
provimento. Fará declaração de voto a 3a Desembargadora.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO (Presidente) e JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20026
Agravante(s): Cosmoart Artigos para Calçados Ltda - Epp
Agravado(s): Banco do Brasil S/A
Comarca: Franca - Foro de Franca/3a. Vara Cível
Juiz(a): Humberto Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA (EPP). Pedido indeferido na origem.
Insurgência.
Declaração
de
pobreza.
Possibilidade
de
concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas
processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa
inativa. Pessoa física, representante da empresa, isenta de
declarar imposto de renda. Rendimentos da pessoa física e
jurídica que se confundem no caso em tela, tendo em vista se
tratar de EPP. Benefício concedido. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 18 que, em cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de Justiça Gratuita formulado pela coexecutada.
A insurgência da agravante funda-se, em
síntese, na tese de que estariam presentes os requisitos para o deferimento
do pedido de gratuidade processual, sendo certo que a decisão agravada
afronta o direito de acesso à Justiça, além de contrariar o entendimento
jurisprudencial dominante.
Recurso processado com efeito suspensivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta.
É o relatório.
O fato de se tratar de pessoa jurídica não se
constitui, por si só, em óbice ao deferimento da gratuidade processual,
conforme já pacificou o C. STJ através da Súmula no 481, que estabelece:
'Faz jus ao benefício da Justiça Gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.'
Certo é que o conceito de necessitado não
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites numéricos
predeterminados, de modo que o benefício da assistência judiciária há de
ser concedido àqueles que não possam arcar com os gastos necessários à
participação no processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e
os gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o suficiente
para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as lições
de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O conceito de necessitado não é determinado
mediante regras rígidas, matemáticas, não se
utilizando limites numéricos determinados. Têm
direito ao benefício aqueles que não podem arcar
com os gastos necessários à participação no
processo, na medida em que, contabilizados seus
ganhos e os seus gastos com o próprio sustento e da
família, não lhe reste numerário suficiente para
tanto.
O
direito
do
benefício
decorre
da
indisponibilidade financeira do sujeito.
O patrimônio daquele que postula a gratuidade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos que notoriamente vultoso, não é parâmetro
para se determinar a condição de necessitado. O fato
de ter um bem imóvel, ser titular de linha telefônica,
ou possuir automóvel, não impede a concessão do
benefício. Ora, se mesmo tendo um bem imóvel, os
rendimentos da parte não lhe são suficientes para
arcar com as custas e honorários sem prejuízo do
sustento, tal propriedade não é empecilho à
concessão da gratuidade. Não é nem um pouco
razoável pretender que a pessoa se desfaça do
imóvel que mora para arcar com os custos do
processo. Nem se deve presumir que a propriedade
sobre um imóvel seja sinal exterior de riqueza, apto
a afastar o benefício. (Assistência Jurídica,
Assistência Judiciária e Justiça Gratuita Rio de
Janeiro: Forense, 2003 p. 84/86).
A simples declaração de pobreza não basta,
por si só, à comprovação da hipossuficiência econômica do peticionário,
quando outros elementos dos autos fizerem supor que a parte,
contrariamente do que por ela declarado, possa arcar com o pagamento das
custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em que aquele
documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com
outras provas a serem carreadas aos autos.
No
presente
caso,
a
pessoa
jurídica
agravante, empresa de pequeno porte, carreou aos autos documentos que
comprovam que ela se encontra inativa desde 2014 (fls.21/22).
Já a representante legal da empresa, pessoa
física, juntou ao autos documentos que comprovam que ela é isenta de
declarar imposto de renda, presumindo-se, pois, que não tenham condições
de arcar com as despesas e custas processuais (fls.59).
O
fato
de
a
parte
agravante
estar
representada nos autos por advogado particular não afasta, por si só, o
direito à gratuidade, uma vez que, embora tal circunstância possa levantar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspeita sobre a veracidade ou não da alegada hipossuficiência, essa
dúvida pode ser dirimida a partir de outras provas carreadas aos autos.
Ademais, não se deve olvidar que, se vier a
ser apurado o contrário, elidindo-se a presunção existente, a própria Lei
prevê a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, com a
incidência das cominações correspondentes.
Por tais motivos, merece ser reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser concedido o favor legal perseguido,
sob pena de frustrar-se o direito de acesso à Justiça, constitucionalmente
garantido.
Nesse mesmo sentido:
2020367-50.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Duplicata
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Suzano
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/03/2019
Data de publicação: 29/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória.
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica (EPP). Pedido
indeferido na origem. Insurgência. Declaração de pobreza.
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas,
desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as
custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do STJ. Empresa
inativa. Benefício concedido. Precedente. Decisão reformada.
Recurso provido.
2136993-31.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/01/2019
Data de publicação: 31/01/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória.
Decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado
pela parte apelante no recurso de apelação, fixando prazo para
recolhimento do preparo. Irresignação. V. Acórdão que negou
provimento ao agravo sob o fundamento de que inadmissível
tal pedido em razões de apelação. Interposição de Recurso
Especial. C. STJ que acolheu a insurgência da parte agravante,
julgou prejudicada a análise da gratuidade pleiteada e
determinou que o Tribunal de origem procedesse a analise do
pedido do benefício. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoas física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar
com as custas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C.STJ.
Empresa agravante que se encontra inativa. Pessoa física que
aufere renda inferior a 03 salários mínimos. Documentos
juntados aos autos capazes de demonstrar a alegada
hipossuficiência. Gratuidade cabível. Decisão reformada.
Recurso provido.
Impositiva, pois, a reforma da r. decisão
agravada, concedendo-se o benefício pleiteado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10324
Agravo de Instrumento no 2116006-95.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Cosmoart Artigos para Calçados Ltda - Epp
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Agravo de Instrumento contra
decisão que indeferiu Justiça Gratuita à Agravante por ausência de
comprovação da hipossuficiência.
O Ilustre Desembargador Relator dá
provimento ao recurso para conceder a gratuidade.
Porém, ouso dele divergir.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não se fala em gratuidade à
Agravante.
A decisão guerreada resume a questão:
“Indefiro os benefícios da justiça
gratuita anelado pela coexecutada Cosmoart Artigos Para
Calçados Ltda. ME. Os documentos juntados trazidos pela
interessada não são suficientes para comprovar a alegada
hipossuficiência financeira, a ponto de não conseguir arcar com
as custas processuais. Demais, nos termos do artigo 97, I e 105
da Lei 11.101/05, o comerciante em crise financeira tem o dever
de requerer sua autofalência se não puder pleitear a recuperação
judicial. O Poder Judiciário não pode pactuar com a evidente
falta de cumprimento de tal dever legal concedendo o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da assistência judiciária ao comerciante que invoque crise da
empresa. Requerendo sua autofalência, terá, automaticamente, os
benefícios relativos às custas e despesas judiciais, porquanto,
aberta a falência, a impossibilidade de pagamento é manifesta.”
Apesar de sempre me filiar à corrente que
entendia não ser possível a concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, o fato é que o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
não faz diferença entre pessoa física e jurídica, não cabendo ao
Julgador efetuá-la. Portanto, cabível, em tese, a benesse para as
pessoas jurídicas.
Entretanto, conquanto disponha o art. 4°, da
Lei n° 1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para que a
gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, a hierarquia piramidal legislativa sugere
que seja observado o mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, isto é, há necessidade de comprovação da
insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-dever de investigar a
real necessidade da parte, como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO
DE
GRATUIDADE. PROVA. O magistrado tem o poder-dever de
investigar a real situação de necessidade da parte que
pretende o benefício, se para tanto encontrar elementos nos
autos, na medida em que a concessão do benefício significa
transferência de custos para a sociedade, que, com sua
contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas instituições. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(grifo nosso - Agravo Interno, art. 557, CPC
Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel. DESA.
ELAINE HARZHEIM MACEDO Comarca de Esteio
TJRGS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento -
Admissibilidade - Presunção de pobreza não é regra
absoluta podendo ser conjugada com outros elementos para
sua comprovação - Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.'
(AI
0254331-65.2011, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
Indeferimento - Pessoa jurídica com finalidade lucrativa
Condição de necessitada incompatível com a figura da
postulante e, ademais, não comprovada a sua crítica
situação financeira e as causas que a determinaram Decisão
mantida
Agravo
improvido.”
AI
no
0251307-29.2011.8.26.0000

Rel.
Correia
Lima

j.28.11.2011)
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa jurídica Benefício
que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que
a parte não dispõe de meios para arcar com o custo do
processo - Benefício indeferido Recurso desprovido” (AI no
0279774-18.2011.8.26.0000 - Rel. Álvaro Torres -
J.12.12.2011)
No mesmo sentido: (RJTJESP 137/352, JTJ
148/206, 204/199, 204/202, Lex-JTA 173/23, JTA-Lex 179/327, RF
343/364, RT 641/174, 729/169, RJTJERGS 179/265).
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado
para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não
é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente,
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor,
Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita
pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo". Precedentes:
AGRESP 624.641/SC, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.03.2005; ERESP
388.045/RS Corte Especial, Min. Gilson Dipp, DJ de 22.09.2003. 2. No caso
concreto, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, não há qualquer prova
da alegada impossibilidade econômica do recorrido para arcar com os custos da
demanda. 3. Recurso especial provido" (cf. REsp 564.863/MG, rei. Min. Teori
Albino Zavascki, 1a T., j . em 17-11-2005, DJ de 05-12-2005 p. 222)".
"Processual civil. Agravo nos embargos no agravo de
instrumento. Recurso especial. Benefícios da justiça gratuita. Pessoa jurídica. -
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é possível a concessão do benefício
da gratuidade de Justiça à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de
arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria mantença.- Inviável o
recurso especial que necessite, para solução da controvérsia, de reexame do
substrato fático-probatório. Agravo nos embargos de instrumento não provido" (cf.
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 653.008/RS, rei. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j .
8-11-2005, DJ de 28-11-2005 p. 277).
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a regra legal
e geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A exceção é a
concessão da gratuidade. E não o contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser
provada pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, tal comprovação não
ocorreu.
Ora, a Agravante somente alegou não reunir
condições para suportar as despesas processuais e estar atualmente
inativa, quando a MM; Juíza a quo determinou realização de perícia
contábil sob os seus auspícios!
Vale dizer, pediu a gratuidade para não ter que
10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar a perícia. Ressalte-se que a perícia foi determinada justamente
por força de alegação de excesso de Execução da ora Agravante...
A Agravante não exibiu o seu balanço
contábil, única prova que poderia demonstrar sua alegada insuficiência
de recursos para arcar com o custo do processo.
Toda empresa organizada, ativa ou inativa,
deve possuir balanços, livros fiscais obrigatórios etc., de modo que ela
não teria dificuldade alguma para apresentar tais elementos
informativos em juízo.
Poderia também exibir documentos bancários
comprovando a sua real situação financeira.
Nada disso ela fez.
Ademais,
dificilmente
uma
sociedade
comercial pode ser beneficiária da justiça gratuita, pois a insuficiência
de recursos que a impede de pagar sequer as custas do processo
significa, praticamente, um estado de insolvência, que já a obrigaria a
postular sua recuperação, ou a declarar-se falida, nos termos da Lei
11.101/05.
Nem mesmo a novel Súmula 481 do STJ
poderia ser, aqui, invocada, já que ela também exige a comprovação da
impossibilidade financeira, que não se fez presente.
Posto isto, pelo meu voto, negava provimento
ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
F6E6B27
7
11
Declarações de
Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
F893AD8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2116006-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.